Tribunal: TJMT
Processo: 0026693-03.2009.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0026693-03.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SORAIDE MARIA MARCELINO SANTANA - CPF: 176.076.041-20 (RECORRIDO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE – JORNADA DE SEIS HORAS DIÁRIAS – EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO POR DUAS HORAS – PLEITO DE RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – TESE DE DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE E AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO E DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO – DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – PEDIDO ADMINISTRATIVO SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL – DIREITO A TODAS AS VERBAS RECONHECIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO INCONTROVERSO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DIREITO RECONHECIDO – DECURSO DE LONGO PRAZO SEM PAGAMENTO – NEGATIVA INDEVIDA – TESE DE INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA NÃO OBSTA O PAGAMENTO DA VERBA – CONDENAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO COM EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO.

Havendo pedido administrativo para pagamento das verbas relativas a horas extras, faz jus o servidor ao pagamento dos valores integrais reconhecidos no referido processo, não havendo se falar em prescrição, uma vez que o pedido administrativo obsta a fluência do prazo recursal.

Em sendo o servidor público aprovado para cargo de técnico em contabilidade, que possui carga horária de trinta horas semanais, a imposição de exercício das atividades por quarenta horas semanais, impõe o dever de pagamento das horas extras laboradas.

Faz jus o servidor público ao recebimento das horas excedentes de trabalho quando, por lei, tem obrigação de desempenhar suas atividades por seis horas, porém o faz em oito horas diárias.

O reconhecimento do direito do servidor público em processo administrativo, sendo apenas negado o pagamento das verbas por suposta indisponibilidade financeira, não autoriza a improcedência da pretensão inicial, uma vez que seria o equivalente a negar o direito. Sendo incontestável o direito do servidor público, não se admite o uso da tese de indisponibilidade financeira por mais de uma década, visto a ação ter sido proposta em 26.08.2009.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Havendo a condenação da parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e sendo os autos declinados do Tribunal de Justiça em favor desta Turma Recursal, em razão do reconhecimento da incompetência daquele órgão, de rigor a exclusão da condenação de ofício.

Sentença parcialmente reformada de ofício.

Recurso da parte promovente provido e da parte promovida desprovido com exclusão dos honorários advocatícios de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o ente público ao pagamento das horas extras devidas à parte promovente somente em relação ao período de abril/2003 a abril/2008, respeitado o prazo prescricional, conforme dispositivo que cito:

EX EXPOSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO formulado por SORAIDE MARIA MARCELINO, condenando o Requerido a pagar a Requerente o valor correspondente às horas excedentes à sua jornada de trabalho, durante o período de abril/2003 a abril/2008, com os acréscimos legais, respeitando-se o quinquídio prescricional, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Condeno ainda, o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$=2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Isento de custas.

O Município, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o direito já fora reconhecido administrativamente em 2009, porém não há disponibilidade financeira. Alegou ausência de pretensão resistida e que não há possibilidade de ingerência na administração. Sustentou que o valor fixado a título de honorários é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor dos honorários advocatícios fixados.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que inexiste prazo prescricional a ser observado, uma vez que formulou pedido administrativo em 15.05.2008 com direitos relativos aos últimos cinco anos, de modo que o pedido administrativo obsta a prescrição. Alegou que busca um direito reconhecido em processo administrativo, sendo que a decisão no processo administrativo ocorreu em junho/2009, a negtiva de pagamento por indisponibilidade financeira ocorreu em 31.07.2009, tendo a ação sido proposta em tendo proposto a ação em 26.08.2009, de modo que não há prazo prescricional a ser declarado.

Requereu o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e impor o pagamento das horas extras do período de abril/2003 a abril/2008.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, deixou de se manifestar nos autos, por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança de horas extras, uma vez que a parte promovente exerce cargo com seis horas diárias, mas no período de abril/2003 a abril/2008 laborou por oito horas, havendo duas horas excedentes.

Inicialmente, calha destacar que o direito é incontroverso, na medida em que inclusive fora reconhecido em processo administrativo. Cito trecho da sentença na qual o magistrado muito bem reconhece que se trata de direito incontroverso reconhecido pela Administração:

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que a Requerente buscou na via administrativa o recebimento das horas excedentes.

O Requerido ao analisar o pedido administrativo da Requerente, proferiu o Parecer nº 391/PAAL/2009 (fls.91/94), acompanhado do despacho de fl.95, concordando o pedido de pagamento das horas excedentes, a partir de abril de 2004. Confira trecho do referido despacho do Procurador de Assuntos Administrativos e Legislativo:

“[...]

ACOLHO ‘in totum’ o bem fundamentado Parecer de fls.82/85, pelos fundamentos fáticos – jurídicos ali perfilados – fls.85 -, ‘verbis’:

‘Todavia, como deixou transcorrer o lapso de tempo de 05 (cinco anos para requerer seus direitos, esta somente fará jus ao recebimento das horas excedentes a partir de 04/2004, haja vista que o direito de pedir, relativo ao exercício de 2003, prescreveu conforme o disposto no inciso I do art.87 da L. C. nº 093/2003:

Art.87 – O direito de petição prescreve:

I – Em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes da relação funcional;

Desta forma, comprovada a jornada de trabalho de 06 horas da postulante, caso não tenha sido editada uma tabela especial para o regime de 08 horas, durante o período trabalhado pela mesma, opinamos pelo pagamento das horas excedentes, a partir de abril de 2004.’

Encaminhe-se, à operosa SRH/SMPOG, para as providências de estilo, com as nossas homenagens

Cuiabá, 30 de junho de 2009.”

E, ao contestar a ação o Requerido Município de Cuiabá sustentou:

“Pois bem Excelência, em nenhum momento o Município de Cuiabá se furtou ao compromisso de pagar o crédito relativo às horas excedentes prestadas pela Postulante. Ao contrário, envidou esforços no sentido de pagar tudo o quanto é devido, prova disso é o Parecer desta Procuradoria Geral do Município em sentido favorável ao acolhimento do pleito (documento nos autos).

Contudo, torna-se imperioso esclarecer que se houver condenação do Município no pagamento de horas extraordinárias laboradas, há que se declarar a prescrição em relação às parcelas relativas ao período anterior a 26 de agosto de 2004.”

Analisando o teor dos documentos acima transcritos, concluo que a Requerente trabalhou acima da sua carga horária, e consequentemente, tem direito ao recebimento das horas excedentes trabalhadas.

Com efeito, mostra-se evidente o direito do servidor público em receber os valores devidos a título de horas extras.

Em sendo o servidor público aprovado para cargo de técnico em contabilidade, que possui carga horária de trinta horas semanais, a imposição de exercício das atividades por quarenta horas semanais, impõe o dever de pagamento das horas extras laboradas.

Faz jus o servidor público ao recebimento das horas excedentes de trabalho quando, por lei, tem obrigação de desempenhar suas atividades por seis horas, porém o faz em oito horas diárias.

O reconhecimento do direito do servidor público em processo administrativo, sendo apenas negado o pagamento das verbas por suposta indisponibilidade financeira, não autoriza a improcedência da pretensão inicial, uma vez que seria o equivalente a negar o direito. Sendo incontestável o direito do servidor público, não se admite o uso da tese de indisponibilidade financeira por mais de uma década, visto a ação ter sido proposta em 26.08.2009.

No que se refere ao pleito de redução dos honorários advocatícios, tenho que os honorários não devem ser reduzidos, mas sim excluídos de ofício. Isso porque não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Havendo a condenação da parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e sendo os autos declinados do Tribunal de Justiça em favor desta Turma Recursal, em razão do reconhecimento da incompetência daquele órgão, de rigor a exclusão da condenação de ofício.

Por fim, no que se refere ao pedido recursal da parte promovente para afastar a prescrição, tenho que lhe assiste razão, uma vez que o marco inicial da prescrição deve ser o pedido administrativo.

Desse modo, havendo pedido administrativo para pagamento das verbas relativas a horas extras, faz jus o servidor ao pagamento dos valores integrais reconhecidos no referido processo, não havendo se falar em prescrição, uma vez que o pedido administrativo obsta a fluência do prazo recursal.

No caso, o pedido administrativo fora formulado em 15.05.2008 para recebimento das horas extras relativas ao período de abril/2003 a abril/2008, de modo que essas verbas devidas, uma vez que não há prazo prescricional a ser observado em razão do pedido administrativo que obstou a prescrição até a data da decisão de indeferimento do pagamento em 31.07.2009, tendo a ação sido proposta em 26.08.2009.

À vista disso, deve o recurso da parte promovente ser provido para afastar a prescrição e o da parte promovida ser desprovido com exclusão dos honorários advocatícios de ofício.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para afastar a prescrição e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida, mas de ofício promovo a exclusão dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil,
em substituição aos fixados na origem, por incompatibilidade com a seara dos Juizados Especiais
.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021